Tribunal: CARF
Processo: 16327.001713/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001713/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NOTÍCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS.
CONCORDÂNCIA. PERDA DE OBJETO.
Tendo o contribuinte manifestado concordância com os valores apurados e
informado que providenciou o seu pagamento, ocorre a perda de objeto por
ausência de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 02-87.079, proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE, que, ao apreciar a
impugnação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
AÇÃO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001713/2010-28
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001713/2010-28

Contra a sociedade acima qualificada foram lançados os Autos de Infração de fls. 94 a
109, que lhe exigem o pagamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).

O Auto de Infração de IRPJ, de que deriva o de CSLL, consigna:
001 - OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS
GANHOS AUFERIDOS EM DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL DE
ENTIDADES ISENTAS
Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social por ocasião da
desmutualização da CETIP, pela valorização do titulo patrimonial ocorrida ao longo do
tempo. A omissão deste rendimento resultou em pagamento a menor no ajuste anual.
[...]
002 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CALCULO ESTIMADA
A Omissão de ganho auferido na devolução do patrimônio social por ocasião da
desmutualizagão da CETIP, pela valorização do titulo patrimonial ocorrida ao longo do
tempo, resultou em falta de pagamento do IRPJ incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 110 a 116 detalha as razões do lançamento.
Principia por esclarecer que em 1986 foi criada a CETIP – Câmara de Custódia e
Liquidação, associação civil sem fins lucrativos (CETIP ASSOCIAÇÃO), destinada a
operar como ―uma câmara de compensação e liquidação para proporcionar mais
segurança e agilidade às operações do mercado financeiro brasileiro‖, proporcionando
―ambientes de negociação e registro de valores mobiliários, títulos públicos e privados
de renda fixa e derivativos de balcão‖. Em 29 de maio de 2008, com efeitos a partir de
1o de julho de 2008, foi aprovado pelos associados da CETIP o assim denominado
processo de "desmutualização", que levou à divisão da CETIP ASSOCIAÇÃO em duas
novas pessoas jurídicas: (a) ―CETIP S.A. — Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos‖, que assumiu a parte operacional da ASSOCIAÇÃO; e (b) CETIP
EDUCACIONAL.
Informa o Autor do feito que, segundo a ―Ata da Assembléia Geral Extraordinária‖ de
fls. 52 a 56,
[...]
— antes da desmutualização, os títulos patrimoniais da CETIP ASSOCIAÇÃO
apresentavam dois aspectos distintos para o associado - o primeiro, de conteúdo
patrimonial, refletia o valor da participação da empresa no capital da CETIP; o segundo,
de natureza operacional, permitia a ela o chamado "direito de acesso", ou seja, dava-lhes
o direito de operar na CETIP;
_ com a desmutualização, os detentores de títulos patrimoniais da CETIP
ASSOCIAÇÃO transformaram-se em acionistas da CETIP S.A., e o acesso aos serviços
e sistemas da CETIP deixou de estar vinculado à propriedade de titulo patrimonial;
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001713/2010-28

— a devolução de capital aos detentores de títulos patrimoniais ficou estabelecida
conforme o item 5.1 do "Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão
Parcial da CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação" (fls. 53/57):
"5.1. Efetivada a operação, em 1° de julho de 2008 haverá a emissão de ações ordinárias
da CETIP S.A., a serem atribuídas aos atuais detentores de títulos patrimoniais da
CETIP ASSOCIAÇÃO em substituição a suas atuais participações."
— de acordo com o item 5.2 deste mesmo protocolo, o valor patrimonial contábil de
cada titulo da CETIP ASSOCIAÇÃO, em 31/03/2007, era de R$ 406.650,00 Os
associados receberam 406.650 ações por titulo, ao valor de R$ 1,00 por ação.
Tendo em vista que a interessada era associada à CETIP ASSOCIAÇÃO, o Autor do
feito intimou-a a apresentar
[...] informações referentes às operações de aquisição, alienação e/ou desmutualização
(devolução de capital) realizadas com os títulos patrimoniais da CETIP ASSOCIAÇÃO,
bem como às operações de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO - Initial Public
Offering) da CETIP S.A.
Em sua resposta, a interessada afirmou que, antes da "desmutualização", possuía um
título patrimonial da CETIP ASSOCIAÇÃO, adquirido em 2003 ao custo de R$
14.130,42, devidamente contabilizado em seu ativo permanente, como investimento (fls.
38 a 51). Este título foi transformado em 406.650 ações da CETIP S.A. por ocasião da
"desmutualização". Em razão de transformações societárias havidas na ANDIMA,
recebeu mais 92.522 ações da CETIP S.A., também em 2008. Tais ações não foram
vendidas por ocasião do IPO ("Initial Public Offering") havido em 2009 e não foram
efetuados lançamentos contábeis de atualização do valor do titulo patrimonial da CETIP
desde a sua aquisição.
Esclarece ainda o Autor do feito:
Intimado a demonstrar e justificar o tratamento tributário aplicado as operações de
aquisição, alienação e/ou desmutualização (devolução de capital) realizadas com os
títulos patrimoniais da CETIP ASSOCIAÇÃO que resultaram na transformação da
entidade em CETIP S.A., o sujeito passivo informou que não incorreu em ganho ou
receita, pois não efetuou a venda das ações recebidas (fl. 9) [...].
Com fulcro no teor da Solução de Consulta Cosit n° 10, de 2007, o Autor do feito
entende que ―se aplica, ao processo de desmutualização, a tributação prevista no artigo
17 da Lei 9.532/97‖. E ajunta:
O citado artigo determina que, no caso de pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento do
imposto de renda com base no lucro real, deve ser computada na determinação do lucro
real a diferença entre o valor em dinheiro, ou o valor dos bens recebidos a titulo de
devolução de patrimônio de instituição isenta, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens
e direitos entregues para a formação do patrimônio. O mesmo se aplica à base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL).
Portanto, o entendimento da RFB é de que, no processo de desmutualização, houve a
devolução do patrimônio da CETIP ASSOCIAÇÃO para as empresas associadas, na
forma de ações da CETIP S.A. Isto porque, ao serem conferidas as ações da nova
sociedade em substituição aos títulos patrimoniais, a empresa deixou de se qualificar
como associada à CETIP ASSOCIAÇÃO e passou a ser sócia da CETIP S. A. —
empresa que ostenta finalidade de lucro. Dessa forma, a CETIP ASSOCIAÇÃO
efetivamente devolveu o seu patrimônio aos associados, na forma de ações da CETIP
S.A.
Conclui-se então que o valor a ser tributado é o representado pela diferença entre o
valor recebido pelo sujeito passivo, na forma de ações da CETIP S.A., e o valor por ele
entregue para a formação do patrimônio da CETIP ASSOCIAÇÃO, ou seja, a
valorização do titulo patrimonial ocorrida ao longo do tempo. A Tabela 1 resume a
apuração deste valor que deixou de ser considerado pelo sujeito passivo nas apurações
de Imposto de Renda (IRPJ) e CSLL [...].
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001713/2010-28

IMPUGNAÇÃO
Ciente em 27 de dezembro de 2010 (fl. 119), a interessada apresentou, em 26 de janeiro
de 2011, a impugnação de fls. 122 a 143, a seguir resumida.
Tece considerações genéricas sobre a CETIP e sobre as exigências legais para a
negociação de títulos patrimoniais das bolsas de valores e para a admissão de
sociedades corretoras como membros das mesmas bolsas.
Reconhece que ―possuía 1 (um) titulo patrimonial da CETIP Associação, adquirida em
2003 ao custo de R$ 14.130,42‖, devidamente contabilizado, e que, com a assim dita
"desmutualização [...], passou a deter ações e ser membro da bolsa de valores sob a
égide da Resolução n° 69/00".
Afirma que
19. [...] a operação em comento constitui-se em uma permuta sem torna, uma vez que
houve efetiva troca de direitos (títulos patrimoniais na associação CETIP por ações na
empresa CETIP S/A, respectivamente).
20. Isso porque, a situação patrimonial líquida do impugnante em nada se alterou, pois
se antes era proprietária de títulos patrimoniais, hoje possui em seu ativo ações da
empresa em comento.
Menciona o ―artigo 533 do Código Civil‖ e diz que, ―se duas pessoas (físicas ou
jurídicas), resolvem trocar patrimônio, há a clássica figura da permuta‖.
Acrescenta:
22. Para efeitos fiscais, significa toda e qualquer operação que tenha por objeto a troca
de um ou mais bens por outro ou outros bens, ainda que ocorra, por parte de um dos
contratantes, o pagamento de parcela complementar em dinheiro, denominada "torna".
23. Se houver permuta de bem, realizada entre duas pessoas físicas e/ou jurídicas, que
implique mera substituição de parcela de seu patrimônio (como no caso de troca de
títulos por ações pelo mesmo valor contábil), não há acréscimo patrimonial que
justifique a tributação pelo IRPJ e CSLL.
Menciona o artigo 123, § 3°, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999),
alegando que "a simples substituição de títulos patrimoniais por ações de sociedade
anônima, desde que pelo mesmo valor registrado contabilmente e atualizado‖ não
implicaria ―ocorrência do fato gerador do IRPJ e CSLL".
Afirma que, no caso vertente, não houve ―aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza‖, como definida na Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (CTN), ao argumento de que ―apenas recebeu ações da CETIP
em substituição aos títulos patrimoniais anteriormente adquiridos (com o mesmo valor
total de face)‖, o que não constituiria ―fato imponível para o IRPJ e para a CSLL".
Sob o título ―DA ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS‖, transcreve os
artigos 3o e 4o da ―Resolução CMN/BACEN n° 39/66 (atualmente regulamentado pela
Resolução n° 2690/00)‖, afirmando que
[...] o patrimônio líquido — PL das bolsas de valores sofria atualização anual, conforme
a variação positiva ou negativa de seus resultados. Obviamente, como o impugnante
possuía investimentos na CETIP, as variações de PL dessas associações refletiam
diretamente em sua contabilidade, especialmente na conta de "ativo permanente —
investimentos — títulos patrimoniais".
37. Para atestar a assertiva acima, basta analisarmos o teor do disposto no artigo 39 da
Resolução CMN/BACEN n° 39/66 3, que estipulava o prazo de um ano para a
adequação do valor do capital social do impugnante ao valor nominal dos títulos
patrimoniais atualizados.
38. Muito embora a Resolução CMN/BACEN n° 39/66 tenha sido revogada, a
Resolução CMN/BACEN n° 2.690/00 passou a regulamentar praticamente nos mesmos
termos a constituição, a organização e o funcionamento das bolsas de valores.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001713/2010-28

Menciona o "Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional —
COSIF", tornado obrigatório para os bancos pela "Circular BACEN n° 1.273/87 e,
ainda, por força do disposto na Resolução CMN/BACEN n° 1.655/89 (artigo 16)".
Ressalta que, em razão da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda — MF n° 785, de
20 de dezembro de 1977, ―os acréscimos ao valor nominal dos títulos patrimoniais
detidos pelo impugnante junto às bolsas de valores (CETIP) não constituíam receita
nem ganho de capital das sociedades corretoras associadas―, desde que estas ―não
distribuíssem os valores atinentes às atualizações, e incorporassem o montante ao seu
capital‖. Menciona também o Ato Declaratório Normativo — ADN/CST no 9/81,
afirmando que ―passou a contabilizar junto à conta de reservas de atualização todos os
acréscimos decorrentes dos resultados positivos decorrentes do patrimônio liquido da
CETIP, sem distribui-lo e reservando-os para aumento de capital".
Indaga:
47. Ora I. Julgadores, se a atualização periódica dos títulos patrimoniais não gera
qualquer impacto tributário para o impugnante, por qual razão a mera conversão desses
títulos seria considerado fato gerador para o IRPJ e, por conseqüência, para a CSLL?
Diz que a ―decisão n° 13 da Coordenadoria-Geral do Sistema de Tributação —
COSIT, de 10 de novembro de 1997" consideraria que "a reserva de reavaliação deveria
compor o custo de ações, sem que isso representasse acréscimo patrimonial e, portanto,
sem incidência do IRPJ e da CSLL". Argumenta que "o critério de atualização dos
títulos patrimoniais assemelha-se ao método de equivalência patrimonial — MEP
(embora rigorosamente não o seja)", alegando que a "decisão COSIT n° 13/97
reconheceu a aplicação deste método para avaliação dos resultados das bolsas de
valores".
Transcreve o artigo 225 do RIR/1999 e reitera ser incabível que se exija "a adição do
resultado positivo das atualizações dos títulos patrimoniais (conta de reserva de
atualização) nas contas de resultado do impugnante".
Transcreve os artigos 44 e 2.033 do Código Civil Brasileiro e 206 e seguintes da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, para afirmar que
59. A Receita Federal não pode considerar a desmutualização como se se tratasse de
dissolução, pois a dissolução ocorre nos casos em que a lei expressamente prevê, o que
não ocorreu no caso da Associação CETIP.
60. Como anteriormente mencionado, a CETIP sofreu cisão parcial, vertendo parte de
seu patrimônio para a constituição da sociedade anônima CETIP, a valor contábil.
A interessada apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
EXERCÍCIO: 2009
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÕES
É tributável a devolução do patrimônio das associações a seus associados,
independentemente da denominação que tal negócio venha a receber.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, a recorrente apresentou manifestação, noticiando
que liquidou o débito, mediante os comprovantes e demonstrativos juntados, pugnando pelo
arquivamento do processo administrativo.
É o Relatório.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001713/2010-28

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo, mas não deve ser conhecido em face da perda do
objeto.
Trata-se de Autos de Infração, que lhes exigem IRPJ e CSLL, acréscimos
legais, e multa isolada, no valor global de R$ 379.786,18, por se constatar ganhos auferidos em
devolução do patrimônio social de entidades isentas.
Após decisão da DRJ, o contribuinte protocola petição, noticiando que liquidou
o débito em discussão, mediante os comprovantes e demonstrativos juntados, pugnando pelo
arquivamento do processo administrativo, sem apresentar qualquer insurgência quanto à
exigibilidade do crédito tributário lançado.
Diante disso, concluo que não existe litígio por ausência de objeto, cabendo
somente à DRF de origem verificar a correção dos pagamentos efetuados a tal título.

Conclusão
Assim, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário em face da perda
do objeto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital